Tribunal: TJMT
Processo: 1016394-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016394-53.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ADNAN GUIOTTO ALESSI E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ADNAN GUIOTTO ALESSI E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 110798952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira”.” (N.U 1016394-53.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Jul. 24/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 118962992).
As partes recorrentes alegam em apertada síntese violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, artigos 5o e 10 da Lei 1.060/50, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou comprovado nos autos que não possuem condições financeiras de arcar com custos das despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo dos próprios sustentos e os de suas famílias.
Asseveram ofensa aos artigos 1o, 6o e 7o, do CPC.
Afirmam contrariedade aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e III, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso e houve erro material pela (...) violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10, do CPC), quando o acordão traz agora fundamentos, de que teriam imóvel rural em nome de um dos agravantes e de grupo familiar, bem como, em contradição em relação ao próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ, de que bem móveis e imóveis não descaracteriza a condição de necessitado, de que a justiça gratuita é personalíssima e analisada de forma individual a cada requerente”.
Recurso tempestivo (id. 1222322960).
Contrarrazões (id. 125495193).
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015), o que ocorreu.
2. (...)
8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n)
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e III, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e III, do CPC, as partes recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “(...) (i) a primeira questão relativa ao critério subjetivo utilizado pelo juízo de piso de ser produtor rural e de terem firmados cédulas de crédito rurais não são parâmetros legais para a atual situação financeira dos RECORRENTES; (ii) a segunda o cotejo das condições econômico-financeiras dos RECORRENTES com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família, de forma personalíssima de cada requerente, art.99, §6o, do CPC e atual; (iii) terceiro o julgador, seguramente, com a devida vênia, não fizera distinção entre a miserabilidade jurídica e a insuficiência material ou indigência do art.98, “caput” do CPC; (iv) quarta a profissão de agricultor, do 1o RECORRENTE, é sazonal, variando a depender da época do ano, o que onera a ponto de sacrificar lhe o sustento e impor empecilho no acesso à justiça ao pagamento parcelado mensal das custas iniciais; (v) quinta os RECORRENTES, buscam a justiça gratuita, não apenas das custas processuais iniciais, mas de todas as despesas judiciais e de honorários advocatícios, em que conforme afirmado em tabela de resumo dos processos, não possuem condições de pagarem frente aos seus atuais rendimentos, nos termos do art.98, “caput” do CPC; (vi) sexta não o fez sobre a atual condição financeira deficitária do 1o RECORRENTE, com base na última Declaração de Imposto de Renda 2020/2021 apresentado junto à Receita Federal, onde obteve receita anual tributável de apenas R$553,32 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), prejuízo de R$420,20, (quatrocentos e vinte reais e vinte centavos) e acumula prejuízos de anos anteriores de valores em que gravitam agora por volta de aproximadamente R$5.222.837,41 (cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos). (ID no101382976); Ainda, não se pronunciaram a sanar o erro material em violação ao princípio da não surpresa de que teriam imóvel rural em nome de um dos RECORRENTES em contradição em relação ao próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ, de que bem móveis e imóveis não descaracteriza a condição de necessitado, bem como, a análise do benefício é individual, personalíssimo, art.98, §6o, do CPC, art;10, da Lei 1.060/50, art.9o e art.10, do CPC;
Asseveram que houve erro material pela (...) violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10, do CPC), quando o acordão traz agora fundamentos, de que teriam imóvel rural em nome de um dos agravantes e de grupo familiar, bem como, em contradição em relação ao próprio entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do STJ, de que bem móveis e imóveis não descaracteriza a condição de necessitado, de que a justiça gratuita é personalíssima e analisada de forma individual a cada requerente”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso. Isto porque, conquanto os agravantes tragam declaração de hipossuficiência e afirmem que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, conforme se extrai da decisão recorrida “No caso dos autos, compulsando detidamente o feito, verifico que o primeiro embargante trata-se de produtor rural e obteve no ano de 2019, rendimento isento e não tributável no montante de R$ 330.432,22, conforme Declaração de Imposto de Renda exercício 2020, Ano-Calendário 2019 anexado ao Id. 53989825. Além disso, os embargantes firmaram com a parte embargada Cédulas de Crédito Rural no valor de R$ 1.435.402,30 com parcelas de R$ 205.057,47, evidenciando, portanto não serem pessoas hipossuficientes, podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento”. Além disso, extrai-se dos autos cédula de crédito bancário no ID 101382984, na qual consta como garantia um imóvel rural em nome de um dos agravantes, conforme matrícula de ID 101393457, p.8, bem como contrato de arrendamento de imóvel rural (ID 101382995, p.40). Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade. Outrossim, verifica-se que se trata de inúmeras cédulas de créditos rurais com um valor total de R$ 1.435.402,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e dois reais e trinta centavos). Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar. Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido. Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, uma vez que as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 36.128,00 (trinta e seis mil, cento e vinte e oito reais), concedeu aos agravantes a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais em 06 (seis) prestações, medida que reputo mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça”. (id. 110798952) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. (...).
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 1o, 6o e 7o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC e 5o e 10 da Lei 1.060/50, amparada na assertiva de que restou comprovado nos autos que não possuem condições financeiras de arcar com custos das despesas processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo dos próprios sustentos e os de suas famílias.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido”. (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelas partes recorrentes, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça